Tribunal: CARF
Processo: 11080.924325/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.924325/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
STEMAC ENERGIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário dando-lhe provimento parcial para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, ante os documentos apresentados e aplicação da determinação da
Súmula CARF no 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.924325/2016-29
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 107-011.869, proferido
pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
180/188).
O presente processo versa sobre Declaração de Compensação analisada no âmbito
do Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo:

Em sede de manifestação de inconformidade veio alegando, em síntese, que:
O Despacho Decisório não teria sido acompanhado da devida fundamentação
motivacional, apenas apontando supostas infrações. Faltaram os elementos de convicção da
decisão, os elementos fáticos ocorridos e o motivo da inexistência de crédito. Destarte, cerceia o
direito de defesa. Forçoso, pois, que se reconheça a nulidade do Despacho Decisório;
As retenções glosadas decorreram de operações realizadas com diversas empresas, que
não informaram na DIRF, ou informaram a menor, os valores retidos, não restando
dúvidas de que o valor informado pela Interessada está correto;
Para diversas fontes pagadoras, apresenta a uma tabela com a composição do valor
retido;
Por meio das tabelas apresentadas -- onde constam informações referente ao IRRF a
recuperar, com os respectivos códigos de receita, CNPJ das fontes pagadoras, referência
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

(número da nota fiscal) e base de cálculo -- resta cristalino que o cálculo da Interessada
referente às retenções na fonte, conforme informado no PER/DCOMP e DIPJ, estão
corretos;
Para comprovar tais informações, a Interessada posteriormente irá apresentar as notas
ficais referidas nas planilhas, por amostragem, demonstrando a exatidão do cálculo da
retenção;
Por meio de uma simples análise dos documentos em anexo, comprova-se que o crédito
utilizado nas compensações é valido e existente;
O CARF já firmou entendimento de que o contribuinte não pode ser penalizado por
ausência de entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora, sendo possível a
comprovação por outros meios.
Pede, em síntese, que seja determinada a nulidade do Despacho Decisório,
determinando nova análise da compensação à autoridade de origem; e,
subsidiariamente, que o saldo negativo seja reconhecido, e a compensação, homologada.
A d. DRJ, por sua vez, ante a ausência da comprovação do direito creditório
pleiteado, reconheceu tão somente um montante de R$ 5.730,64:
Para comprovar as retenções ainda não confirmadas, a Interessada apresenta tabelas (fls.
10-19), DIPJ e “Memórias de cálculo dos valores retidos”, mencionando que
posteriormente apresentaria Notas Fiscais.
Contudo, os elementos citados não são hábeis a comprovar que a Interessada recebeu
apenas os valores líquidos indicados nas Notas Fiscais, já descontada a retenção na
fonte. Para tanto, a Interessada teria que apresentar também outros elementos, como, por
exemplo, extratos bancários conciliados com Notas Fiscais e registros contábeis.
Ressalte-se que até a presente data nem sequer as referidas Notas Fiscais foram juntadas
aso autos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 20.4.2022 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem, à fl. 198), apresentou recurso voluntário em 22.5.2022, assim
manejado (fls. 201 e seguintes).
Sustentou que as retenções na fonte informadas e utilizadas na composição do
saldo negativo do período restaram suficientemente comprovadas por meio de documentos
hábeis e idôneos, inclusive citados exemplificativamente pela Autoridade Julgadora, consistentes
em planilhas de conciliação das operações e os respectivos registros contábeis do período.
Asseverou que as diferenças verificadas decorreriam de operações realizadas com
diversas empresas, bancos e órgãos públicos, os quais teria deixado de informar ou informaram a
menor os valores efetivamente retidos na fonte.
Aduziu que embora a decisão ora recorrida tenha reconhecido a possibilidade de
comprovar a retenção por meio de outras provas, desconsiderou os elementos trazidos pela ora
Recorrente e limitou-se a reconhecer os valores informados pelas fontes pagadoras em DIRF,
mesmo tendo juntado planilhas que espelham a sua escrituração contábil, mais especificamente a
ECD, do ano calendário 2010, que segue em anexo, contendo informações sobre as fontes
pagadoras, documentos fiscais relativos às operações realizadas, bases de cálculo e os
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

respectivos lançamentos de IRRF a recuperar realizados nas contas 113261 (“IRRF a
Recuperar”), 113262 (“IRRF a Recuperar s/ aplicação Financeira”) e 113264 (“IRRF a
Recuperar s/ Órgãos Públicos – Serviços”).
Colacionou extratos bancários no intuito de comprovar o valor líquido lançado na
contabilidade, para concluir que teria recebido apenas os valores líquidos relativos às operações
realizadas, sendo atribuída às fontes pagadoras o recolhimento do IRRF devido, não havendo que
se falar em ausência de prova das retenções na fonte informadas.
Assim, afirmou a Recorrente que a documentação trazida aos autos seria
suficiente para comprovar a exatidão dos lançamentos contábeis realizados, inclusive com a
indicação do IRRF a recuperar, que embasaram a apuração do saldo negativo de IRPJ objeto do
pedido de ressarcimento ora sob análise.
Sustentou que os lançamentos informados nas planilhas de conciliação
apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade, além de estarem em total
conformidade com a escrituração fiscal apresentada pela ora Recorrente, totalizam exatamente os
valores informados na Ficha 57 da DIPJ 2011 (ano calendário 2010), indicando a totalidade do
rendimento bruto e do IRRF retido na fonte pelas respectivas fontes pagadoras.
Asseverou que o próprio Egrégio Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais
já teria decidido no sentido de que a apresentação de outras informações e documentos,
especialmente a escrita fiscal e contábil da própria beneficiária, pode ser admitida como
suficiente para a comprovação do IRRF a ser aproveitado (cita Acórdão no 9101004.146 – 1a
Turma - CSRF. Sessão de 07 de maio de 2019. Processo no 10805.720241/200661).
Assim, segundo a Recorrente a documentação apresentada a saber: “a escrituração
contábil apresentada, aliada com os demais elementos de prova trazidos aos autos, como os
extratos bancários do período e as planilhas de conciliação contendo informações sobre as fontes
pagadoras, documentos fiscais relativos às operações realizadas, bases de cálculo e os
respectivos lançamentos de IRRF a recuperar”, devem ser admitidas como suficientes para
comprovar e confirmar a totalidade das retenções na fonte informadas e a legitimidade do crédito
pleiteado.
Ao final, defendeu ter comprovado a efetiva retenção na fonte dos valores
informados pela ora Recorrente, e a tributação dos respectivos rendimentos, fazendo jus à
reforma da decisão ora recorrida, a fim se que tais valores sejam integralmente reconhecidos na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2010, com o consequente
deferimento integral do crédito pleiteado e homologação das compensações a ele vinculadas.
DO PEDIDO
Diante do exposto, REQUER seja devidamente recebido e processado o presente
Recurso Voluntário, dando-lhe integral provimento, reformando o acórdão recorrido, a
fim de que seja integralmente reconhecido o crédito de saldo negativo de IPRJ pleiteado
e homologadas as compensações a ele vinculadas.
REQUER, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa Senhoria entenda
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte STEMAC ENERGIA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2010, no valor de R$ 218.624,55, o qual restou parcialmente comprovado, o
valor de R$ 85.836,28 pelo Despacho Decisório, e o valor de R$ 5.730,64 pela d. DRJ.
Assim, o direito creditório ainda em discussão é da ordem de R$ 127.057,63
formado por parcelas de retenções na fonte não comprovadas.
Pois bem.
De acordo com a decisão recorrida, a contribuinte não teria comprovado valores
de retenção na fonte da ordem de R$ 134.648,89 declarados na Dcomp. Mas, a partir de “novas
consultas às DIRFs” teriam sido confirmados valores da ordem de R$ 5.730,64.
Ainda segundo a d. DRJ os documentos apresentados pela Recorrente não seriam
“hábeis a comprovar que a Interessada recebeu apenas os valores líquidos indicados nas Notas
Fiscais, já descontada a retenção na fonte” e, prossegue a d. DRJ, “Para tanto, a Interessada teria
que apresentar também outros elementos, como, por exemplo, extratos bancários conciliados
com Notas Fiscais e registros contábeis”.
A Recorrente, por sua vez, defende a comprovação das retenções a partir do farto
conjunto probatório produzido.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário, é
possível analisar a possibilidade de deferimento integral do indébito vez que cabe a observância
da Súmula CARF no 143 que assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

Vejamos que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório cujos
documentos apresentados, tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto em sede
recursal, podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio.
Neste diapasão, se faz necessário o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, ante os
documentos carreados aos autos e aplicação da determinação da Súmula CARF no 143, para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação do direito creditório pleiteado, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
parcial para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação da determinação da Súmula CARF no
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.924325/2016-29

do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 240
DF CARF MF
Original